Tribunal: STF
Processo: RE 72390
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-24
Data de publicação: 1972-02-24

Ementa:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO DE LINHA DE ONIBUS. ANULAÇÃO DE
ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO QUE ALTEROU A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS
CONCORRENTES. CONTROVERSIA CIRCUNSCRITA AO DIREITO LOCAL (SÚMULA
280). RECURSOS NÃO CONHECIDOS.